Tribunal: STF
Processo: RHC 190571
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO TOTAL NO ENCCEJA. BASE DE CÁLCULO, 50% DA CARGA HORÁRIA TOTAL. QUANTUM QUE CORRESPONDE A 600 HORAS. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 44/2013. APROVAÇÃO INTEGRAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
    1. A Sexta Turma dessa Corte Superior vem entendendo que, ao apontar as 1.200 horas para o ensino médio, a Recomendação CNJ n. 44/2013 está se referindo à carga horária definida legalmente para tal nível de ensino, sobre a qual incidirá o índice de 50%, com base no qual serão calculados os dias a serem remidos, posicionamento esse que passo, então, a adotar.
    2. Tendo-se, pois, como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio, ou seja, 600 horas, divide-se esse quantum por 12, obtendo-se o resultado de 50 dias de remição em caso de aprovação em todos os campos de conhecimento do ENCCEJA.
    3. Constata a obtenção de aprovação integral, o paciente faz jus a 66 dias de remição, já computado o acréscimo de 1/3, consoante corretamente estabelecido pelas instâncias de origem.
    4. Agravo regimental improvido.”
    (HC 578.131-AgRg/SC, Ministro Nefi Cordeiro)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende a revaloração da quantidade de dias remidos, por aprovação no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos).
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento deste recurso ordinário em pronunciamento assim ementado:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO DO APENADO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA/2018). BASE DE CÁLCULO. OBSERVÂNCIA ÀS  DISPOSIÇÕES EXPRESSAS DOS ARTS. 1º, IV, DA RECOMENDAÇÃO Nº 44/2013 DO CNJ E 4º, III, DA RESOLUÇÃO Nº 03/2010 DO CNE. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
    É o relatório. Decido.
    O art. 126 da Lei de Execuções Penais garante ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto a remição da pena por estudo, na medida de um dia de pena a cada doze horas de frequência escolar. Além disso, garante um acréscimo de um terço na remição em caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena.
    O Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 44/2013, para regulamentar a remição por estudo, no caso de o condenado estudar por contra própria, ou seja, sem comprovada frequência escolar, e ser aprovado no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos) ou no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).
    O art. 1º, IV, da Recomendação nº 44/2013 do CNJ, que descreve a forma de cálculo da remição, possui a seguinte dicção:
    “(...) considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio.” (sem grifos no original)
    Esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de considerar válida a base de cálculo de 50% da carga horária definida em lei para cada nível de ensino, nos termos da Recomendação nº 44/2013 do CNJ. Ilustram esse entendimento as seguintes decisões: (HC 173.960/SC, Ministra Cármen Lúcia; RHC 173.208/SC, Ministro Gilmar Mendes; RHC 174.894-AgR/SC, Ministro Roberto Barroso; RHC 192.831-AgR/SC, Ministro Alexandre de Moraes; RHC 194.707/PR, Ministro Nunes Marques).
    Entendo, desse modo, que não merece reparo o acórdão recorrido, eis que, diversamente do que pretendido pela parte recorrente, ao valorar a quantidade de dias remidos, o Superior Tribunal de Justiça o fez de acordo com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte.
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário.
    Intime-se. Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator